Tribunal: STF
Processo: ARE 1586244
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor e Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de comprovação do preparo do apelo extremo no ato da interposição do recurso ou de sua regularização no prazo legal. Deserção. Pedido de benefício de justiça gratuito indeferido na instância de origem. Pretensão de exclusão da majoração de honorários. Art. 85, § 11, do CPC. Improcedência do pedido. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de preparo. 

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

    4. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Determinada a devida regularização, na forma do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente ficou inerte. 

    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete à parte recorrente o ônus de comprovar o completo e efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição do recurso, ou, quando intimada para a complementação, no prazo legal.

    6. Registro que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela instância de origem e, conforme firme jurisprudência desta Corte, o pleito de assistência judiciária gratuita não gera efeitos retroativos.

    7. No caso, a decisão agravada condicionou a majoração em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, à prévia fixação na instância de origem da referida verba, o que ocorreu. 

    8. Cabível, portanto, a majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do CPC/15 e houve condenação em verba honorária na instância de origem. 

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental não provido.